Tribunal: TCU
Processo: 007.968/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7642/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.968/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Romao dos Reis (XXX.904.136-XX); Almir Antonio Teixeira (XXX.548.176-XX); Andrea Aparecida Campos Amaro (XXX.999.676-XX); Francisco Adir Lopes (XXX.452.028-XX); Geraldo Paiva (XXX.386.246-XX); Jose Zacarias Sabino (XXX.963.406-XX); Luis Carlos Alves Pinto (XXX.598.216-XX); Maria Helena Batista (XXX.990.376-XX); Maria Izabel Vieira Botelho (XXX.886.736-XX); Pedro Felicio (XXX.881.096-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.